Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO ACOLHIDA. QUESTÃO ANALISADA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO DE NATUREZA INCIDENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A parte agravada pede o não conhecimento do recurso, haja vista que a planilha de cálculos apresentada pelo exequente não teria sido analisada na origem; no entanto, constata-se que a matéria foi apreciada pelo e. Juízo “a quo”.
II. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade de reconhecimento dos cálculos apresentados pelo exequente e na desconstituição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
III. No caso concreto, apresentada impugnação à penhora e remetidos os autos à Contadoria, que apurou a quitação da dívida, o e. Juízo originário reconheceu o integral pagamento do débito e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. Desponta o comportamento contraditório do exequente, porque teria expressado concordância com os cálculos homologados em 2018, e no presente recurso busca discutir questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (Código de Processo Civil, artigo 507).
V. De outro giro, prosperam os argumentos recursais no tocante ao não cabimento dos honorários advocatícios em sede de impugnação à penhora acolhida no curso do processo de execução, por se afigurar medida de natureza incidental.
VI. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.